Tribunal: CARF
Processo: 10469.721035/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de nulidade da decisão primeva.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico -fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Aplicação da Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721035/2013-65
ACÓRDÃO
1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do
competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o
direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de
decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da
falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de
nulidade da decisão primeva.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico -fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Aplicação da
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
2
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 556.173,07 relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2007 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 06/40) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2005.
O despacho decisório homologou apenas parcialmente as compensações declaradas (v. e-fls.
184/190). Foi fundamentado na existência parcial do crédito, haja vista a verificação, por parte da
Autoridade Administrativa, de que no respectivo período de apuração o resultado fiscal seria de
saldo negativo de IRPJ no importe de R$1.202.052,27, e não de R$1.758.225,34 conforme
informado na DIPJ/2006 e nas PER/DCOMPs sob análise.
O motivo para o reconhecimento apenas parcial do crédito foi a glosa da estimativa
de IRPJ relativa ao mês de maio/2005 que teria sido quitada mediante compensação não
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
3
homologada no âmbito do processo no 10469.721037/2013-54. O despacho decisório, neste
ponto, assim se manifestou:
20. Como esclarecido nos itens 12 e 13, não foi homologado a DCOMP no
11305.22754.160408.1.3.025281, com isso o débito de estimativa de IRPJ apurado
em maio de 2005, no valor de R$ 556.173,07, será glosado e não poderá ser
aproveitado na apuração do IRPJ do exercício de 2006 enquanto perdurar a
inadimplência do referido débito.
21. Ressalte-se que o litígio administrativo que teve início no processo no
10469.721037/201354, com o consequente efeito suspensivo da cobrança do
débito não homologado, em função da apresentação de manifestação de
inconformidade, não tem o poder de conferir liquidez e certeza para essa parcela
de estimativa na apuração do saldo negativo de IRPJ do exercício sob análise.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente solicita a reforma do
despacho decisório para que a compensação seja homologada. Em não sendo reformado o
despacho decisório, requer a Interessada a declaração de nulidade do despacho decisório e/ou a
sustação do andamento dos presentes autos até o final julgamento do processo administrativo no
10469.721037/2013-54.
Abaixo reproduzo excerto do acórdão de manifestação de
inconformidade (v. e-fls. 288/289) onde estão expostos os argumentos defendidos pela
Contribuinte em seu recurso:
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 198/277), alegando, em síntese:
- a decisão é nula em razão da ausência de demonstração do cálculo que teria o
condão de desconstituir o prejuízo fiscal legitimamente apurado;
- o crédito pleiteado é hígido, seja em virtude da eficácia suspensiva atribuída ao
ato administrativo que questiona os critérios adotados na apuração do IRPJ pela
requerente, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da DIPJ, seja em
razão da legalidade do cálculo do lucro da exploração efetuado.
Da Nulidade
- embora alegue o Auditor Fiscal constar deste processo os demonstrativos de
apuração que infirmariam o prejuízo fiscal apurado, não há qualquer
demonstrativo que aponte a forma pela qual o crédito se tornou inexistente;
- fato que resulta em cerceamento do direito de defesa afrontando princípios
constitucionais, descreve sobre sua tese às fls. 201/203, e conclui pela nulidade na
forma dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, aplicáveis ao processo de
compensação por força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.
Do Mérito
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO DA NEGATIVA COM
FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM EFICÁCIA
SUSPENSA.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
4
- a existência do processo administrativo (10469.721037/2013-54), cuja eficácia se
encontra suspensa por força de interposição de manifestação de inconformidade
questionando forma de apuração do lucro de exploração, não é suficiente, por si
só, para afastar a certeza e liquidez do crédito;
- considera que o Decreto no 70.235/1972 dispõe de forma expressa a respeito da
ausência de atribuição de qualquer efeito ao Despacho Decisório, ainda que
eventualmente ratificado pela DRJ, enquanto pendente de decisão definitiva, nos
termos do art. 151, Inciso III do CTN, afirma, portanto, inexistir fundamento
jurídico para se questionar a certeza e liquidez do crédito;
- a legislação atribui eficácia imediata à DIPJ considerada auto lançamento e
dotada de presunção de "certeza e liquidez" quanto ao tributo lançado, cita
jurisprudência;
- considera, ainda, descabido o indeferimento da compensação antes do
julgamento, em definitivo, da manifestação de inconformidade apresentada no
processo no 10469.721037/2013-54, transcreve voto do CARF sobre a matéria, fls.
206/207;
- não se aceitando os questionamentos acima, a requerente ratifica os termos
trazidos em sua manifestação de inconformidade apresentada no processo no
10469.721037/2013-54.
DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CÁLCULO DO LUCRO
DA EXPLORAÇÃO.
- visando justificar a existência do saldo negativo do IRPJ conforme declarado na
DCOMP a defesa faz uma série de argumentações sobre a natureza jurídica dos
incentivos fiscais na área da SUDENE e sobre a forma de apuração do Lucro da
Exploração às fls. 207/231;
- passa a questionar os ajustes efetuados pela fiscalização referentes à atividade
incentivada às fls. 231/235.
Do Pedido
- requer a reforma do Despacho Decisório e homologação da compensação; - caso
não se entenda assim, requer a nulidade do Despacho Decisório porque baseado
em documentos e cálculos contidos em processo diverso, cujas cópias sequer
foram anexadas a este processo;
- não acolhidos os argumentos acima, requer a suspensão deste processo até
julgamento final do processo no 10469.72103/2013-54 no qual se analisa o
crédito pleiteado.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/REC negou provimento ao recurso (v. e-fls. 287/292),
conforme o exposto na ementa do julgado abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
5
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se reconhece a nulidade de despacho decisório que contém os motivos do
indeferimento do pleito, elaborado pela autoridade competente, sem qualquer
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. CRÉDITO EM LITÍGIO.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão recorrida afastou a arguição de nulidade do despacho decisório,
ressaltando, ainda, inexistir norma que estabeleça o procedimento de sustação do julgamento até
que venha a ocorrer o trânsito em julgado do processo no 10469.721037/2013-54.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 299/334) através do qual repete os mesmos argumentos já trazidos quando da manifestação
de inconformidade e que podem ser resumidos conforme abaixo:
1) Preliminarmente, alega a existência de nulidade do despacho decisório
decorrente de suposta ausência de demonstração do cálculo para a
desconstituição do crédito apontado pela Recorrente, resultando em violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
afrontando, ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum,
além de infringir o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a
Administração Pública deve obedecer os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
2) No mérito, alega a liquidez e certeza do crédito. Primeiramente, por conta do
descabimento da negativa de homologação simplesmente com fundamento na
existência de processos administrativos pendentes de decisão definitiva; isso
porque o Decreto 70.235/72 disporia, em caráter expresso, a ausência de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
6
atribuição de quaisquer efeitos ao auto de infração, enquanto o mesmo
estivesse pendente de decisão definitiva na via administrativa. Ressalta, ainda,
que a interposição de recurso voluntário pela Recorrente nos processos
administrativos
no
10469.721037/2013-54
e
10469.725077/2011-11,
suspenderia os efeitos da decisão e, destarte, do próprio auto de infração
lavrado, mantendo o status quo ante à lavratura, impedindo a irradiação de
efeitos da valoração inconclusa feita pela Administração em processo
administrativo diverso;
3) Ainda, que, na pendência de processo administrativo em que se discute a
idoneidade do crédito utilizado na PER/DCOMP, não caberia ao órgão julgador
indeferir a compensação, devendo este aguardar o desfecho do processo
administrativo cuja análise é prejudicial;
4) Em segundo lugar, seria igualmente descabido o indeferimento da homologação
do crédito ante à legitimidade do cálculo do lucro da exploração realizado pela
Recorrente. Caberia, portanto, primeiramente uma análise do mérito da
discussão travada nos autos de no 10469.725077/2011-11 sobre o saldo negativo
da Recorrente, notadamente quanto à legalidade do cálculo do lucro da
exploração questionado pela Fiscalização.
5) Para tanto, discorre longamente a respeito da natureza jurídica dos incentivos
fiscais concedidos na região abrangida pela SUDENE; em seguida, traça diversas
linhas a respeito da exegese do alcance do lucro da exploração, sua
interpretação histórico-evolutiva, gramatical e sistemática; conclui que, para
efeitos do incentivo fiscal sobre os resultados operacionais, foram excluídos do
cálculo do lucro da exploração tão somente parte das receitas financeiras e os
rendimentos e prejuízos das participações societárias, abrangendo o benefício,
portanto, todos os demais resultados operacionais que não teriam sido
expressamente mencionados pelo art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 544 do
RIR/99);
6) Segundo a Recorrente, “à luz da legislação aplicável, pois, não apenas as receitas
estritamente provenientes da atividade industrial nos limites incentivados, mas,
igualmente, as demais receitas operacionais acessórias, à exclusão daquelas
tipificadas no art. 19 do Decreto-Lei 1.598/77, incluem-se no conceito de lucro de
exploração e, destarte, são objeto dos incentivos fiscais concedidos, desde que
revertidas em proveito da atividade principal e na área da SUDENE”. Faz essas
considerações para justificar a inclusão como receitas operacionais dos valores
oriundos de aluguéis e de luvas de locações de imóveis recebidos de suas
próprias controladas, que teriam sido glosadas pela Fiscalização.
É o relatório.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
7

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2005. A Autoridade
Administrativa reconheceu apenas parcialmente o pedido relativo ao crédito apurado para fazer
frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade da Recorrente solicita a reforma do despacho
decisório para que a compensação seja homologada, além de apregoar a declaração de nulidade
do despacho decisório e/ou a sustação do andamento dos presentes autos até o final julgamento
do processo administrativo no 10469.721037/2013-54.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade (vide e-fls.
287/292) fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
Argúi a interessada, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório proferido
neste processo, por cerceamento do direito de defesa em razão de se considerar
fato ocorrido em um outro processo para não homologar as compensações o que
afronta critérios processuais administrativos e princípios constitucionais.
Estatuem os arts. 59, caput e I, e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
- Processo Administrativo Fiscal (PAF):
(...)
Pelo acima transcrito, é de se considerar que só se pode cogitar de declaração de
nulidade de despacho decisório quando for, esse despacho, proferido por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio (art. 60 do PAF).
No presente caso, o alegado cerceamento do direito de defesa se baseia na
suposta falta de anexação aos autos dos demonstrativos de alteração do saldo
negativo do IRPJ relativo ao ano calendário 2005.
No entanto, a contribuinte teve conhecimento dos fatos tanto que entrou com
impugnação junto à DRJ/Recife onde foi prolatado Acórdão que manteve o
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
8
entendimento do Despacho Decisório relativo ao processo no
10469.721037/2013-54.
No Despacho Decisório está claramente relatado que houve diminuição do saldo
negativo de IRPJ apurado em razão de alterações no montante de
isenção/redução do imposto em procedimento que consta do processo no
10469.725077/2011-11, o qual foi objeto de recurso voluntário ao CARF após
Acórdão proferido pela DRJ. Acrescenta que os demais documentos que
compõem o processo estão disponíveis para consulta no sítio da Receita Federal
do Brasil, RFB.
Portanto, não existe qualquer razão que caracterize cerceamento do direito de
defesa.
Rejeita-se, por incabível, a preliminar arguída de nulidade do despacho decisório.
Do Mérito
Conforme consta do Despacho Decisório o saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-
calendário 2005, pleiteado como crédito nas DCOMPs, foi confirmado
parcialmente em razão de não homologação da estimativa relativa a maio/2005
contida no processo no 10469.721037/2013-54.
A defesa, em síntese, diz que o referido processo, ainda que viesse a ser mantido
em Acórdão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRJ, não seria
suficiente para retirar a certeza e liquidez do crédito objeto de compensações.
Considera que não terá qualquer efeito porque se encontra pendente de decisão
administrativa definitiva, por conta do efeito suspensivo em razão de
manifestação interposta à DRJ.
Acrescente-se, nesta Turma de Julgamento, houve prolação de Acórdão
mantendo o entendimento do Despacho Decisório, relativo ao processo no
10469.721037/2013-54.
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
Ora, se a restituição/compensação pleiteada está em discussão administrativa,
infere-se que o crédito alegado está indefinido. Por encontrar-se indefinido
impõe-se concluir que o valor do direito creditório defendido pela contribuinte
não é líquido e certo como quer a defesa.
Outro equívoco da defesa ocorre com relação a suspensão da exigência tributária
em razão da manifestação apresentada ao Despacho Decisório. Com efeito, a lei
prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do crédito
tributário, como determina o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional,
CTN.
Ou seja, enquanto existente qualquer uma das causas previstas no art. 151, não
terá o contribuinte contra si instaurado qualquer procedimento de cobrança do
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
9
crédito tributário objeto da compensação não homologada (estimativa
maio/2005). A qual neste processo em julgamento é parcela que compõe o saldo
negativo do IRPJ pleiteado como crédito. Caso se concorde com a alegação da
defesa se estaria restituindo valores sequer recolhidos ou compensados.
Também não prospera a pretensão de sobrestar-se a presente lide até o
julgamento final do citado processo haja vista inexistir norma que estabeleça
referido procedimento. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o
processo até sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no
art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Acrescente-se, é inócua a discussão de mérito sobre a apuração do lucro da
exploração base de cálculo da isenção/redução do imposto por se tratar de
matéria alheia a este processo. A discussão é própria e, de fato está
implementada no processo no 10469.725077/2011-11, que se encontra em
andamento no CARF. Portanto, as arguições a respeito desta matéria não serão
analisadas neste voto.
Portanto, ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresentou uma extensa petição que
alberga, prefacialmente, arguição de nulidade do despacho decisório de e-fls. 184/190; no mérito,
conforme vimos no Relatório, tece diversas considerações acerca da legitimidade, liquidez e
certeza do crédito a que alude fazer jus. Na prática, reproduziu ipsis litteris o conteúdo da
manifestação de inconformidade.
Quanto à questão relativa à aventada nulidade do despacho decisório, não assiste
razão à Recorrente.
Alega a Interessada que o despacho decisório não conteria nenhum demonstrativo
do cálculo que fosse hábil para desconstituir o crédito apontado pela Recorrente, resultando em
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando,
ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum, além de infringir o disposto no
art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a Administração Pública deve obedecer os princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Trata-se, no caso, de despacho decisório analisado manualmente pela Autoridade
Administrativa após o regular tratamento da PER/DCOMP apresentada. Apesar das alegações
apresentadas pela Recorrente, o despacho decisório de e-fls. 184/190 contém todos os elementos
legais de validade, a exemplo da qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de
sua lavratura, a descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da
exigência, a intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
10
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar o saldo negativo do ano calendário de
2005 identificou basicamente uma inconsistência na apuração empreendida pela Recorrente:
estimativa do período de apuração de maio de 2005 apropriada no cálculo do imposto a pagar e
que teria sido aproveitada mediante compensação não homologada ou ainda em litígio
administrativo.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, a inconsistência levantada está
perfeitamente delimitada e extensivamente fundamentada no despacho decisório. Constam da
decisão primitiva vários demonstrativos que espelham a conclusão a que chegou a Autoridade
Administrativa a respeito do resultado final relativo ao imposto a pagar/restituir do ano calendário
de 2005.
Neste ponto, não faço qualquer juízo de valor a respeito do acerto ou não da
decisão proferida. Apenas constato o seu teor e as formalidades com que foi editado. Abaixo
reproduzo alguns desses demonstrativos:
12. Por fim, a contribuinte informou na referida PER/DCOMP, que trata do crédito
de saldo negativo de IRPJ, as estimativas compensadas com outros tributos, fls.
16. Para essa parcela do crédito houve confirmação parcial das estimativas de
IRPJ.
13. Para verificar a situação de cada DCOMP efetuou-se consulta ao sistema SIEF
PERDCOMP, conforme planilha que demonstra a situação de cada um desses
documentos
às
fls.
168.
Verificou-se
que
apenas
a
DCOMP
no
11305.22754.160408.1.3.025281, que compensava parte da estimativa de IRPJ
apurada em maio de 2005, não foi homologada por inexistência de crédito. Essa
DCOMP utilizava crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007 e foi
tratada no processo administrativo no 10469.721037/201354, nele foi expedido
Despacho Decisório que reconheceu o crédito parcialmente, sendo em seguida
objeto de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. As
demais DCOMP que compensavam estimativas de IRPJ do ano-calendário de
2005, como dito antes, encontram-se homologadas pelo valor de R$
1.023.419,63.
14.
A partir das informações prestadas na PER/DCOMP no
38275.22851.050908.1.7.026209 sobre a composição do Saldo Negativo de IRPJ
do exercício de 2006 e considerando a glosa de parte da estimativa de IRPJ
compensada, apurada em maio de 2005, mas não homologada, alcançamos os
seguintes valores válidos para a composição da linha 17 (Imposto de Renda
Mensal Pago Por Estimativa), da Ficha 12A, transcrita no item 03:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
11

15. Feitas as considerações acima, a apuração do IRPJ no ajuste anual em
31/12/2005 adquire a seguinte composição:

16. Aplicando o crédito validado acima para compensar os débitos indicados nas
Declarações de Compensação, relacionadas no item 02, e utilizando o Sistema de
Apoio Operacional (SAPO) para implementar os cálculos de compensação que
resultaram no relatório de compensação, fls. 175 a 177, do qual foi anexado
abaixo o saldo devedor após a compensação e que demonstram a insuficiência
desse crédito para as compensações pretendidas pela contribuinte.

A glosa relativa à estimativa do mês de maio de 2005 e que compôs a apuração do
saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2005 está perfeitamente delimitada no despacho
decisório, que remete ao processo administrativo no 10469.721037/2013-54, devidamente
recorrido pela Recorrente e, portanto, de sua inteira ciência e compreensão. Já os fundamentos
legais para a respectiva glosa constam do respectivo processo administrativo. Portanto, não
subsiste nenhuma omissão por parte da Autoridade Administrativa quanto aos fundamentos que
adotou para redigir o despacho decisório.
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da
Recorrente está assentada de tal forma que percebe-se tenha compreendido perfeitamente os
fatos e fundamentos do porquê não teve o crédito pleiteado efetivamente reconhecido. Não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
12
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo”.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
Em relação às demais alegações, creio que assiste razão à Recorrente.
O pedido formulado à DRJ foi indeferido, no seu mérito, fundamentalmente pela
ausência de liquidez e certeza do crédito ora discutido ante a existência de outro processo
administrativo fiscal onde se trava a disputa a respeito da confirmação de parcela das estimativas
que compuseram a apuração do saldo negativo de IRPJ de 2005 haja vista terem sido objeto de
compensações não homologadas. Neste ponto, tenho o entendimento de que devem ser
restabelecidas as estimativas glosadas na apuração do saldo negativo do IRPJ conforme declarado
pela Recorrente.
Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda
da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes
termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos
a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada
no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador
ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no
88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
13
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP)
não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste
anual. Possibilidade de cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da
lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-002.493,
de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Hodiernamente, foi editada a Súmula CARF no 177, que sepulta a discussão versada
neste processo, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021)
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, os valores de estimativas compensados através das PER/DCOMPs que não
foram homologadas em sua totalidade devem ser integralmente considerados na apuração do
saldo negativo de 2005. Esse valor perfaz o total de R$556.173,07 que não foram reconhecidos
inicialmente pela Autoridade Administrativa.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721035/2013-65
14
Portanto, não resta outra coisa a se fazer senão reconhecer o direito creditório
requerido e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
Por todo o exposto, voto no sentido de afastar as arguições de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional de R$556.173,07 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007
e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 391
DF CARF MF
Original